Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA DE CESSÃO. QUIROGRAFÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DO PRIVILÉGIO POR MEIO DA CESSÃO.
1. O contrato de honorários amolda-se à natureza de cessão de crédito futuro. Assim, havendo êxito na demanda, o contratante assume a obrigação de cedê-lo ou pagar ao advogado contratado.
2. Dessa forma, o crédito deve ter constituído em favor do contratante e posteriormente cedido ao advogado.
3. Assim, imperioso verificar que o crédito cedido tem a sua classificação como quirografária.
4. Nesse aspecto, o art. 84, §4o, da Lei 11.101/2005 não permite a transmissão do privilégio por meio da cessão de crédito. No momento da cessão o crédito perde o privilégio e passa a ser classificado como quirografário. O crédito cedido não tem os mesmos privilégios do crédito original.
5. Agravo conhecido e desprovido.